Tribunal: TJPA
Processo: 0802051-28.2023.8.14.0050
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10439 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2024-12-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0802051-28.2023.8.14.0050

APELANTE: NEUZA GODOY DE OLIVEIRA

APELADO: BANCO BRADESCO SA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0802051-28.2023.8.14.0050

APELANTE: NEUZA GODOY DE OLIVEIRA

ADVOGADOS: PEDRO LUIZ BANDEIRA SILVA

APELADO: BANCO BRADESCO S/A

ADVOGADO: GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIDA DE MOURA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL. MULTIPLICIDADE DE AÇÕES. CONTRATOS DISTINTOS. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra a sentença proferida pela Vara Única de Santana do Araguaia-PA, que indeferiu a petição inicial por ausência de interesse processual, sob o fundamento de que foram ajuizadas ações semelhantes contra a instituição bancária. O apelante sustenta que os contratos discutidos são distintos, apesar de os descontos ocorrerem na mesma conta bancária, e requer a reforma da sentença para o regular prosseguimento do feito, com resolução de mérito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

(i) definir se a existência de múltiplas ações ajudadas pelo apelante envolvendo as mesmas partes, mas com causas de pedir distintas, configura ausência de interesse processual;
(ii) estabelecer uma medida processual adequada diante da alegação de multiplicidade de demandas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O interesse processual, previsto no art. 17 do Código de Processo Civil, exige a demonstração de necessidade e adequação da tutela jurisdicional pretendida, o que se verifica quando há alegação de descontos indevidos no benefício previdenciário do autor, oriundos de contrato que ele afirma desconhecer.

4. A multiplicidade de ações envolvendo as mesmas partes, mas com objetos distintos, não caracterizada, por si só, ausência de interesse processual, sendo juridicamente inviável exigiu a concentração de demandas com causas de pedido específicas e particularidades relevantes. O § 1º do art. 55 do Código de Processo Civil prevê a reunião de processos relacionados como medida processual adequada para evitar decisões conflitantes, promovendo eficiência e uniformidade no julgamento.

5. Jurisprudência desta Corte entende que a multiplicidade de ações com causas de pedir distintas não justifica a extinção por falta de interesse processual, sendo mais adequada a reunião dos processos por conexão, conforme decidido em casos semelhantes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso provido. Sentença anulada.

Tese de julgamento
:

1. A multiplicidade de ações com causas de pedir distintas, mesmo que envolvendo as mesmas partes, não configura falta de interesse processual, sendo mais apropriada a reunião dos processos por conexão.

2. A extinção do processo sem resolução de mérito, com fundamento na ausência de interesse processual, é inadequada quando há contratos e causas de pedir diferentes entre as ações.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 17; CPC, art. 55, § 1º; CPC, art. 932, V, “a”.

Jurisprudência relevante citada
:
TJPA, Apelação Cível nº 0800095-54.2022.8.14.0068, Rel. Desa. Margui Gaspar Bittencourt, j. 23/02/2023;
TJPA, Apelação Cível nº 0800111-08.2022.8.14.0068, Rel. Desa. Maria de Nazaré Saavedra Guimarães, j. 10/03/2023.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0802051-28.2023.8.14.0050

APELANTE: NEUZA GODOY DE OLIVEIRA

ADVOGADOS: PEDRO LUIZ BANDEIRA SILVA

APELADO: BANCO BRADESCO S/A

ADVOGADO: GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIDA DE MOURA

RELATÓRIO:

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por NEUZA GODOY DE OLIVEIRA contra a sentença proferida pela Vara Única de Santana do Araguaia-PA, que indeferiu a petição inicial movida pelo apelante em face do Banco Bradesco S.A.

Consta da inicial que o autor é aposentado junto ao INSS, e possui conta junto à instituição bancária requerida, onde recebe seu benefício; que mesmo se tratando de conta utilizada unicamente para recebimento de benefício, vem recebendo débitos mensais de “ CARTÃO DE CRÉDITO ANUIDADE” e “ ENCARGOS DESCOBERTO S” , serviço esse jamais solicitado pelo requerente, descontos esses que já perfazem o montante de R$ 154,06 e R$ 5,28 respectivamente. Desse modo, tratando-se de desconto indevido, requer a procedência da ação, para que seja considerado inexistente o débito, determinando a devolução em dobro dos valores indevidamente descontados, além de indenização em danos morais.

Recebida a inicial e documentos, o feito foi de plano sentenciado (id 20874361), indeferindo a petição inicial aos seguintes termos:

“ (...)

DECIDO. Conforme decidido nos autos 0801988-03.2023.8.14.0050, a causa de pedir remota discutida neste feito é a mesma descrita nos autos anteriormente citados - alterando apenas a tarifa cobrada em tese ilegalmente - pois diz respeito ao mesmo contrato bancário (mesma conta e agência).

Como dito nos autos 0801988-03.2023.8.14.0050 “Não há qualquer diferença entre as 8 ações propostas, de modo que, focado no princípio da cooperação (CPC, art. 6º), na boa-fé (CPC, art 5º), bem como a fim de evitar decisões conflitantes, na medida em que o contrato bancário que dá fundamento a todas as tarifas é o mesmo”

Logo, com fundamento no art. 330, inciso II, do CPC, o INDEFERIMENTO da petição inicial em razão da ausência de interesse processual é medida de rigor, pois, como dito, a legalidade ou não da referida rubrica será objeto de análise nos autos 0801988-03.2023.8.14.0050.

P.R.I.

Após as formalidades legais, arquivem-se os autos. Santana do Araguaia, data da assinatura digital.

Fabrisio Luis Radaelli

Juiz de Direito Substituto.

Em razões recursais, sustenta o apelante que de maneira equivocada, a ação foi julgada extinta sem resolução do mérito com o fundamento na ausência de interesse processual sob o argumento de litispendência/conexão entre a presente ação e outras lides. Sustenta que a alegação de conexão por fracionamento de ações não deve prosperar, visto se tratar de contratos diversos, celebrados em contextos diversos, relações jurídicas distintas, tendo cada qual a sua particularidade, pois apesar de os descontos ocorrerem na mesma conta bancária, são tarifas/encargos distintas que estão sendo debitadas.

Refere que a reunião de autos distintos pode acarretar tumulto processual e se julgados separadamente não há risco de decisões conflitantes, visto que não há identidade no tocante a causa de pedir e os pedidos, uma vez que os feitos ajuizados pelo Apelante discutem descontos distintos.

Ao final, pede a reforma da sentença para afastar a extinção determinada pelo Juízo
a quo
, propugnando para que o feito retorne ao primeiro grau para regular prosseguimento e então seja proferida uma sentença com a resolução do mérito.

Contrarrazões apresentadas.

É o relatório.

À Secretaria para inclusão do feito na pauta de julgamentos do PLENÁRIO VIRTUAL.

Belém, data da assinatura eletrônica.

DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0802051-28.2023.8.14.0050

APELANTE: NEUZA GODOY DE OLIVEIRA

ADVOGADOS: PEDRO LUIZ BANDEIRA SILVA

APELADO: BANCO BRADESCO S/A

ADVOGADO: GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO:

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do presente recurso de apelação.

A questão central a ser examinada no presente recurso reside em determinar se a alegada ausência de interesse processual da parte, em razão da multiplicidade de ações consideradas idênticas pelo magistrado de origem, caracterizando abuso do direito de ação e, por conseguinte, justifica a extinção do processo sem resolução de mérito.

O interesse de agir, previsto no artigo 17 do Código de Processo Civil, é avaliado com base na necessidade da tutela jurisdicional e na adequação da via processual escolhida. Em termos práticos, existe interesse processual quando a concretização do direito material pretendido pelo demandante não pode ser obtida sem o auxílio do processo judicial.

No caso em apreço, o apelante alega sofrer descontos indevidos em seu benefício previdenciário, resultando de uma contratação que afirma desconhecer. Tal situação evidencia a necessidade de intervenção judicial, o que configura o interesse processual exigido para a propositura da demanda.

A decisão de primeiro grau, que extinguiu o processo sem resolução de mérito por ausência de interesse processual, não se mostrou acertada. Isso porque inexiste previsão legal que obrigue a parte a concentrar em uma única ação todas as demandas relacionadas a contratos diferentes, ainda que envolvam as mesmas partes. A multiplicidade de ações por si só não caracteriza falta de interesse de agir, especialmente quando os objetos e causas de pedido possuem particularidades relevantes.

Nesse contexto, a medida processual adequada seria a reunião das ações para julgamento conjunto, com base na conexão prevista no § 1º do artigo 55 do Código de Processo Civil, permitindo maior eficiência processual e uniformidade no julgamento.

Coadunando a esse entendimento, cito julgados desta Corte de Justiça, senão vejamos:

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL. MULTIPLICIDADE DE AÇÕES ENVOLVENDO AS MESMAS PARTES, CONTUDO COM CONTRATOS E CAUSAS DE PEDIR DISTINTAS. CONEXÃO COMO MEDIDA PROCESSUAL ADEQUADA -
ERROR IN PROCEDENDO
- SENTENÇA ANULADA - RECURSO CONHECIDO PROVIDO.

1. O art.
17
, do
CPC
, exige que, para propor a ação, HAJA interesse da parte postulante, sendo este determinado pela necessidade e utilidade do provimento jurisdicional pretendido, como também pela adequação do procedimento escolhido.

2. No particular, há interesse da parte em discutir contrato de empréstimo firmado com o réu, não caracterizando falta de interesse de agir a existência de multiplicidade de ações envolvendo as mesmas partes, mas que têm como objetos ajustes distintos.

3. Com efeito, em sendo possível, como de fato o é, a medida processual recomendada é a reunião dos processos, em virtude de conexão, com vistas à instrução e julgamento conjunto e, não a extinção prematura do feito.

4. Apelo conhecido e provido, monocraticamente.” (PROCESSO Nº
0800095-54.2022.8.14.0068
, DECISÃO MONOCRÁTICA, RELATORA: DESA. MARGUI GASPAR BITTENCOURT, JULGADO EM 23/02/2023).

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – ADVOCACIA PREDATÓRIA – NÃO CONFIGURAÇÃO – AJUIZAMENTO DE DEMANDA COM O MÍNIMO DE LASTRO PROBATÓRIO – ÔNUS DO BANCO DE DEMONSTRAR A REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO E DA COBRANÇA – ERROR IN JUDICANDO – ANULAÇÃO DA SENTENÇA – RETORNO DOS AUTOS PARA REGULAR PROCESSAMENTO E JULGAMENTO DO FEITO - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.” (PROCESSO Nº
0800111-08.2022.8.14.0068
, DECISÃO MONOCRÁTICA, RELATORA: DESA. MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES, JULGADO EM 10/03/2023).

Diante do exposto, conclui-se que a decisão que extinguiu o processo não encontra amparo jurídico, sendo imperativo anulá-la para garantir o regular processamento da demanda, de modo que CONHEÇO DO PRESENTE RECURSO DE APELAÇÃO E DOU-LHE PROVIMENTO, com fundamento no artigo 932, inciso V, do Código de Processo Civil, combinado com o artigo 133, inciso XII, disposições "a" e "d", do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça do Estado do Pará, para anular a sentença recorrida, determinando a devolução dos autos ao Juízo de origem para o regular processamento do feito.

É o voto.

Belém, data da assinatura eletrônica.

DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 18/12/2024